Tribunal: TJDFT
Processo: 0706028-18.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Considerando que o autor, embora intimado, não emendou a peça vestibular e para adequar sua pretensão ao rito próprio para o conhecimento de sua pretensão, cabível o indeferimento da petição inicial e extinção do feito sem resolução de mérito, nos exatos termos da sentença recorrida.
2. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.